Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803620-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENATA MESQUITA JORGE JOAO

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – QUEIXA CRIME – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 138,139 e 140, TODOS DO CP – SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE MÍDIA SOCIAL (WHATSAPP) – REPRESENTAÇÃO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – VICIO FORMAL SANADO A DESTEMPO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 38 e 44, DO CPP – DIREITO DA QUERELANTE ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E JUSTA CAUSA – ANÁLISE PREJUDICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

“Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA DJe 28/05/2018)”.

2.

Com o reconhecimento da decadência, resta prejudicada à análise das questões atinentes à ausência de individualização das condutas e falta de justa causa.

3.

Ordem parcialmente conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, pela sua concessão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Maria Fernanda Ribeiro Santos, em favor da nacional RENATA MESQUITA JORGE JOÃO, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que a paciente está sendo acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0807702-47.2021.8.14.0006.

Alega que a queixa crime apresentada contra a paciente foi alcançada pela decadência e se mostra desprovida de elementos que sustentem a sua culpabilidade, por atipicidade da conduta a ela imputada e, portanto, carente de justa causa.

Ao final, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8731180 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8837205, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento da ordem e concessão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor da nacional RENATA MESQUITA JORGE JOÃO, acusada de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal, sob os argumentos de que a queixa crime apresentada contra a paciente foi alcançada pela decadência e se mostra desprovida de elementos que sustentem sua culpabilidade por atipicidade da conduta e, portanto, carente de justa causa.

De início sustenta-se na impetração que a queixa crime teria sido apresentada no dia 10/06/20221, desacompanhada do instrumento de procuração específico, com o vicio sanado em 01/07/2021, o que contraria o disposto no art. 44, do Código de Processo Penal, e, portanto, alcançada pela decadência.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que a procuração foi juntada aos autos em documento datado de 01/07/2021, Id 8675995, o que comprova que, no momento em que houve a regularização do vicio formal, o direito da representação da queixa crime já se encontrava fulmina pela decadência, como passaremos a demonstrar.

O oferecimento da queixa crime ocorreu perante o juízo especial criminal no dia 10/06/2021, Id 8837210, sem qualquer referência ao exato momento em que a querelante tomou conhecimento das supostas ofensas, contudo, tomando por base a data de 17/12/2021, quando registrou o boletim de ocorrência das supostas ofensas, Id 8837210, observa-se que a queixa crime foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 38, do CPP, porém sem atender aos requisitos formais exigidos pelo art. 44, do CPP, eis que a juntada do instrumento de mandato, com poderes específicos, somente ocorreu em 01/07/2021, Id 8675995, e, portanto, de forma extemporânea, incidindo, assim, o instituto da decadência do direito de representação da querelante.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. NULIDADE DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. MÁCULA CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal, consistente na menção do fato criminoso no aludido documento, é cumprida com a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso.

2. Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva.

4.
Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.

5. O intuito de abrigar o pleito acusatório e determinar que a inicial seja recebida, in casu, exige o revolvimento do material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”.

Por oportuno, ressalta-se que as supostas ofensas ocorreram através de grupo de mídia social, conhecido por "whatssApp", o que, como já decidido por esta e. Corte de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
de nº 0810025-77.2020.8.14.0000, em sessão do Tribunal Pleno,
“
Um grupo restrito de
whatsapp
não seria ambiente de rastro público
”
,

o que desnatura a presente demanda em razão da ausência de publicidade com que se atribui como elemento gravoso a fortalecer o efetivo constrangimento a que se submetem às vítimas de crimes contra os costumes.

Concernente aos argumentos de ausência de individualização das condutas e justa causa, sustento que encontra-se prejudicada suas analises, em razão do reconhecimento da decadência do direito da querelante na continuidade da queixa crime interposta.

À vista do exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte e concedo a ordem para trancar à ação penal de nº 0807702-47.2021.8.14.0006, em razão da decadência do direito de queixa, com base nos arts. 38 e 44, ambos da Lei Adjetiva Penal.

É o voto.

Belém, 10/05/2022